Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-39.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013420-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DULCIMARA PERES SANTIAGO - CPF: 120.697.248-32 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MARCOS PELEGRINO - CPF: 103.445.548-64 (APELADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), VICTOR SANTIAGO PELEGRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ SANTIAGO PELEGRINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCIMARA PERES SANTIAGO - CPF: 120.697.248-32 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MARCOS PELEGRINO - CPF: 103.445.548-64 (APELANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU Os RECURSOs.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SALDO NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL DE TITULARIDADE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DIREITO À MEAÇÃO RESTRITO ÀS QUOTAS SOCIAIS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença que homologou os pontos consensuais da partilha de bens, reconheceu o direito de meação da autora sobre valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras, e declarou que a meação sobre as quotas sociais da empresa do réu recai sobre 50% do respectivo valor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os valores resgatados das aplicações financeiras entre 24 e 30 de setembro de 2009 devem integrar a partilha, à luz do saldo existente na data da separação de fato; (
ii
) saber se a exclusão do imóvel hospitalar da partilha direta prejudica sua consideração na base de cálculo da apuração de haveres da sociedade empresária; e (
iii
) saber se a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário para além dos meses de julho e agosto de 2009 configura julgamento extra petita apto a ensejar nulidade
processual.

III. Razões de decidir

3.
A nulidade processual pressupõe a demonstração efetiva de prejuízo à parte que a alega. No caso, tanto a sentença quanto o voto concluíram pela inexistência de valores a partilhar, de modo que a extensão da quebra do sigilo bancário para além dos meses originalmente requeridos não gerou qualquer prejuízo ao apelante, afastando-se, assim, a alegação de julgamento extra petita com aptidão anulatória.

4.
A partilha dos valores depositados em aplicações financeiras deve tomar por referência o saldo existente na data da separação de fato do casal. Verificado que, em 30 de setembro de 2009 — último dia da união conjugal, fato incontroverso nos autos —, o saldo das aplicações constava zerado, não há patrimônio financeiro a ser partilhado, independentemente de os resgates terem sido efetuados em data anterior, uma vez que o cônjuge podia livremente dispor dos valores enquanto subsistia a comunhão.

5
. A eventual ocultação ou desvio de patrimônio não pode ser presumida, demandando dilação probatória específica, cujos elementos não foram suficientemente demonstrados nos autos.

6
. O imóvel hospitalar integra o patrimônio da sociedade empresária, pessoa jurídica dotada de autonomia patrimonial própria. O direito da apelante recai sobre as quotas sociais do cônjuge, e não sobre os bens de titularidade da pessoa jurídica, de cujo quadro societário ela não faz parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Na partilha de bens em regime de comunhão parcial, os valores depositados em aplicações financeiras devem ser apurados com base no saldo existente na
data da separação de fato, sendo indevida a partilha quando o saldo se encontra zerado nessa data, ainda que resgates tenham sido realizados em momento anterior. 2. O direito à meação sobre quotas sociais de sociedade empresária não alcança os bens integrantes do patrimônio da pessoa jurídica, cuja autonomia patrimonial deve ser preservada, cabendo a apuração do valor real das quotas mediante procedimento de apuração de haveres. 3. Não se declara nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
dois Recursos de Apelação interpostos por
DULCIMARA PERES SANTIAGO
e
MARCOS PELEGRINO
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular homologou os pontos consensuais quanto aos bens móveis e imóveis, bem como para reconhecer que os valores mantidos em conta bancária e aplicações financeiras integram o patrimônio comum, reconhecendo o direito de meação da autora, como também para declarar que as quotas sociais da empresa
a meação recai sobre o valor de 50% dos valores referentes às quotas sociais do autor (id. 338866897).

No recurso interposto por
DULCIMARA PERES SANTIAGO
(id. 338866899), sustentou-se que o juízo se equivocou ao analisar os extratos apresentados,
já que confundiu a data original da realização da aplicação com o momento do resgate.

Menciona que os extratos evidenciam a existência de saldo em 30/08/2009 em todas as aplicações e, após o saque efetuado em 25/09/2009, o saldo consta como zerado.

Relata que, em 31/08/2009, o apelado possuía 6.548,81 cotas avaliadas em R$31.163,91 e, em 25/09/2009, foi realizado o resgate de todas as cotas no valor de R$32.865,04.

Esclarece que
“
a informação “Aplicação Resgatada (data)” apenas indica que o valor resgatado naquele período se refere a cotas originalmente adquiridas em data anterior, sendo
esta
a metodologia contábil usual e oficial dos fundos de investimento regulados pela CVM
.
”

Além disso, argumenta que,
até 31/08/2009, o apelado possuía 11.9156 cotas avaliadas em R$89.772,06 e, em 25/09/2009, foi realizado o resgate de todas as cotas no valor de R$90.627,79, zerando o saldo.

Destaca que a indicação de datas pretéritas não se refere a saques ocorridos naquela data, mas à identificação das aplicações originais cujas cotas foram objeto de resgate total em 25/09/2009.

Aduz que, após a quebra de sigilo bancário e a análise correta dos extratos juntados, foi comprovado que o apelado, em 25/09/2009, sacou todas as aplicações financeiras existentes, com a finalidade de lesar o patrimônio da apelante.

Afirma que, em relação ao imóvel
hospitalar, o juízo afastou da partilha, contudo, a dissolução parcial de sociedade impõe a elaboração de balanço especial para apuração do valor patrimonial das quotas, o que abrange todos os ativos da sociedade, sendo necessário que
esta
Egrégia Corte esclareça que a exclusão do imóvel da partilha direta não prejudica a sua consideração obrigatória na apuração de haveres da sociedade empresária.

Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a inclusão, na partilha, dos valores resgatados no período de 24 a 30/09/2009, condenando o apelado ao pagamento da meação correspondente com correção monetária desde 25/09/2009, bem como que seja esclarecido que a exclusão o imóvel hospitalar da partilha direta não prejudica a sua inclusão obrigatória na base de cálculo da liquidação de haveres da sociedade.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 338867852.

No recurso interposto por
MARCOS PELEGRINO
(id. 338867853), sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da sentença que determinou a quebra do sigilo bancário
por violação ao princípio da congruência, visto que existia pedido expresso para intimação do apelante
para juntada de extratos bancários referentes ao período que antecede a separação de fato do casal (julho e agosto de 2009).

Acrescenta que não houve pedido de quebra de sigilo bancários dos meses de setembro a outubro de 2009
.

Registra, por oportuno, que a apelante havia limitado o tempo de quebra do sigilo, cujos dados seriam dos meses de julho e agosto de 2009, de maneira que a decisão foi
extrapetita
, devendo retornar à fase instrutória para que a pretensa quebra ocorra nos limites determinados no acórdão.

Ao final, requer a cassação da sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 338867856.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar
Fachone
, opina pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no id. 350454877.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

- DO RECURSO INTERPOSTO POR DULCIMARA PERES SANTIAGO

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Inicialm
ente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve a controvérsia a respeito da partilha dos valores resgatados no período de 24 a 30/09/2009.

Para se determinar a partilha dos valores das aplicações financeiras, o ponto crucial se refere à data de separação de fato do casal.

Em análise detida dos autos, observa-se que
constitui fato incontroverso que o matrimônio entre as partes existiu até outubro de 2009
, informação que consta na petição inicial (id. 139201190)
, o que contou com a concordância do apelado em sede de contestação (id. 1392012
14).

Neste cenário,
em análise da documentação atinente à quebra de sigilo bancário realizada, observa-se que
, no último dia da união conjugal (30/09/2009), o saldo constava como zerado, o que era atinente às ações “
small
apps”
e ações dividendos (id.
33866874).

Diante disso, ainda que se considere que os resgates foram efetuados no dia 25/09/2009, é necessário mencionar que o apelado podia dispor de tais valores,
e, na data da separação, não havia patrimônio a ser partilhado.

Isto porque somente é possível a partilha
dos valores depositados
se for considerado o saldo existente na data da separação de fato, a qual, no presente caso, não constava saldo disponível.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. SALDO
DEVEDOR.
DÉBITOS. PARTILHÁVEIS. BENS E VALORES. AQUISIÇÃO DURANTE O
CASAMENTO .
REVERSÃO. UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. SALDO EM CONTAS
BANCÁRIAS .
PARTILHA. MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA .
1. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas, tais quais as obrigações referentes ao financiamento e tributos incidentes sobre os bens móveis incorporador ao patrimônio do casal. 2. As obrigações sobre veículo adquirido na constância do casamento devem ser objeto de partilha, mesmo que ainda esteja pendente de financiamento bancário, uma vez que a existência de ônus sobre o automóvel deve ser suportada por ambas as
partes .
3. Há presunção de que os bens e valores adquiridos na constância do casamento são revertidos em favor do núcleo familiar, cabendo à parte
que alega o contrário comprovar que o cônjuge utilizou os valores em benefício próprio.
4. A partilha acerca dos valores depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de
fato.
Precedentes
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença
reformada.

(TJ-DF 07094364520208070009 1606522, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

Acrescento que eventual ocultação ou desvio do patrimônio
demanda dilação probatória, não podendo ser presumida.

Quanto ao imóvel, não há necessidade de esclarecimento, visto que é de propriedade da sociedade empresária,
e o direito da apelante recai sobre as quotas sociais, não sobre o patrimônio da empresa,
cujo quadro societário a apelante não faz parte.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO LITIGIOSO - IMÓVEIS- DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE - AUSÊNCIA - PARTILHA DA PROPRIEDADE - IMPERTINÊNCIA - BENS MÓVEIS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO- PARTILHA - INVIABILIDADE - VEÍCULO - AQUISIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA - INVIABILIDADE - EMPRESA CONSTITUÍDA NO CURSO DO RELACIONAMENTO - PARTILHA - POSSIBILIDADE - INSTAURAÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - INDISPENSABILIDADE. - Dispõe o artigo 1.658 que no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes - Por sua vez, o artigo 1.659, incisos I, II e III do Código Civil de 2002 estabelece que serão excluídos da comunhão parcial, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou por sucessão, os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a
um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particulares e as obrigações anteriores ao casamento - Admite-se a partilha da posse sobre bem imóvel comum, ainda que inexistente prova de registro formal da propriedade, ainda mais porque o exercício possessório é revestido de expressão econômica e pode, inclusive, ser objeto de cessão onerosa - Impõe-se a divisão igualitária da posse sobre imóvel rural adquirido na constância do casamento, mormente quando colacionado ao feito o contrato de compra e venda - Afasta-se a pretensão de partilha de bem imóvel, cuja existência, titularidade, características e aquisição no curso do relacionamento, não restaram satisfatoriamente demonstradas - Não se mostra possível determinar a partilha dos bens móveis elencados na apelação, porquanto, deveria a autora, nos termos do
art
. 373, I, do CPC/15, comprovar minimamente a existência, propriedade ou posse daqueles bens, o que não ocorreu na espécie. Precedentes deste TJMG - Diante da ausência de com provação da propriedade dos bens imóveis, denota-se descabida a sua pretensão de partilha, devendo ser registrado que eventuais direitos sobre tais bens devem ser buscados em ação própria com a participação do proprietário registral do bem
- Não se revela adequado proceder à imediata divisão de valores de titularidade de sociedade empresária, mesmo que constituída no curso vínculo conjugal, sob pena de se desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos seus respectivos sócios
- Impõe-se a declaração do direito das partes à partilha igualitária das quotas societárias, existentes até a o término da união estável, as quais deverão ser objeto de procedimento de apuração de haveres, observando-se os ativos e passivos da sociedade empresária, para fins de definição do valor real de cada quota.

(TJ-MG - Apelação Cível: 52715085620228130024, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2025)

- DO
RECURSO ADESIVO
INTERPOSTO POR MARCOS PELEGRINO

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o cerne da argumentação recursal apresentada pelo apelante se refere à decisão, que
determinou a quebra do sigilo bancário, ser
extra

petita
, visto que não houve pedido para quebra do sigilo dos meses de setembro e outubro de 2009.

Neste cenário, é necessário pontuar que
considerar que, tanto a sentença quanto o presente voto, não representaram prejuízo ao apelante, já que considerou que não havia valores a serem partilhados.

Assim, considerando a inexistência de prejuízo processual, não há que se falar em nulidade processual.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS EMATERIAIS. ERRO MÉDICO. MENOR. ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973.VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 602 DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO
.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃOOBRIGATÓRIA. VÍCIO SUPRIDO. PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 313/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Não subsiste a alegada ofensa aos art. 535 do CPC/1973, pois
o

tribunal
de origem enfrentou as questões postas, não havendo no

aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

2. Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de

dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por

analogia
, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

3. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal
de Justiça
, a nulidade de atos processuais depende da
efetiva demonstração
de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. Concluindo as instâncias de cognição pela desnecessidade de

substituição do perito em virtude da suficiência das demais prova
s
coligidas, escapa o reexame da questão da competência desta
Corte Superior
, haja vista a incidência do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Em ação de indenização, sendo procedente o pedido, faz-se

necessária a constituição de capital ou caução fidejussória em garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado, não havendo falar na ocorrência de julgamento extra petita em tais situações.

6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do

permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de

1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que

não ocorreu na hipótese.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.593.653/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 24/4/2017.)

No mesmo sentido, em julgado desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 63.360,00, destinado ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade das intimações realizadas por meio eletrônico, por ausência de publicação em nome dos advogados da parte; e (
ii
) saber se é legítima a manutenção da penhora de valores para garantir o custeio de tratamento de saúde de menor.

III. Razões de decidir

As intimações realizadas em processo eletrônico são válidas, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação em órgão oficial. A parte agravante teve ciência inequívoca dos atos processuais e exerceu o contraditório, o que afasta a alegação de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto. O bloqueio de valores é
medida
legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que envolvem direito fundamental à saúde. Evidencia-se risco inverso, consistente no agravamento do quadro clínico do menor, caso suspensas as medidas executivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “São válidas as intimações realizadas por meio eletrônico, dispensada a publicação em órgão oficial, quando a parte está regularmente cadastrada no sistema.
Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo
. É legítimo o bloqueio de valores para assegurar o custeio de tratamento de saúde, especialmente quando se trata de menor”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, 196 e 227; CPC,
arts
. 188, 272, §§ 2º e 5º, 277, 282, 300 e 536, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

(N.U 1005577-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

DISPOSITIVO

Em face do exposto
:

i)

NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto por DULCIMARA PERES SANTIAGO
;

ii
)
Deixo de fixar honorários, em razão da sucumbência mínima da apelante, já que
se sagrou
vencedora em maior parte da ação

ii
)

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
interposto
por MARCOS PELEGRINO.

Iv
)
Em virtude do desprovimento, majoro os honorários em 2%
do valor fixado na sentença, em obediência ao artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026